Tribunal: STF
Processo: RHC 56536
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-12
Data de publicação: 1978-09-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 55 E
96 DO CÓDIGO PENAL.
- O ARTIGO 55 DO CÓDIGO PENAL NÃO ESTABELECE UMA CAUSA DE EXTINÇÃO
DE PUNIBILIDADE PARCIAL (OU SEJA, DO QUE, EM FACE DAS CONDENAÇÕES,
EXCEDE A 30 ANOS), MAS, APENAS, UM  LIMITE MAXIMO DE DURAÇÃO DAS
PENAS PRIVATIVAS DA LIBERDADE, PARA QUE NÃO AS CONFUNDAM, AFINAL,
COM PRISÃO PERPETUA. E, POR  CAUSA DESSE LIMITE, CUMPRIDOS OS TRINTA
ANOS DE PRISÃO, TEM-SE COMO EXAURIDA E PRETENSAO PUNITIVA DO
ESTADO, E NÃO COMO EXTINTA  QUANTO AO TEMPO QUE EXCEDE A ESSA
LIMITAÇÃO. CONSEQUENTEMENTE, NÃO SE APLICA A ESSA HIPÓTESE O
DISPOSTO NO ARTIGO 86 DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.